Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-33.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. CITAÇÃO PELO CORREIO. PESSOA FÍSICA. AVISO RECEBIDO POR TERCEIRO. ENDEREÇO DIVERSO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Tratando-se de ação ajuizada contra pessoa física, a citação pelo correio deve ser efetivamente realizada na pessoa do réu, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo (art. 248, § 1o, do CPC), providência não observada na espécie, acarretando a nulidade do ato.
2. Apelação conhecida e provida.